Tribunal: TJDFT
Processo: 0724250-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724250-16.2025.8.07.0000 RECORRENTE: THALICE MENESES SOARES RECORRIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. IMPENHORABILIDADE. DIREITO DE LOCOMOÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu liminarmente a medida de busca e apreensão de veículo garantido por alienação fiduciária, em razão do inadimplemento contratual perante a instituição credora. A agravante sustenta que o bem é essencial ao exercício de sua atividade profissional e à sua subsistência familiar, invocando, para tanto, a impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC e o direito constitucional de locomoção. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível aplicar a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC ao veículo alienado fiduciariamente; (ii) estabelecer se a apreensão do bem configura violação ao direito de locomoção da agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão agravada observa os requisitos legais dos arts. 2o, §2o, e 3o do Decreto-Lei no 911/69, estando comprovados nos autos o inadimplemento contratual e a existência de contrato de alienação fiduciária regularmente registrado. 4. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, uma vez caracterizada a mora, o credor fiduciário tem direito à busca e apreensão do bem, independentemente da condição econômica do devedor ou da alegação de eventual abusividade contratual. 5. O art. 833, V, do CPC aplica-se apenas à execução por quantia certa contra devedor solvente, não incidindo, automaticamente, sobre ações de busca e apreensão de bens garantidos por alienação fiduciária. 6. A utilização do bem como instrumento de trabalho não afasta os efeitos da garantia fiduciária, sobretudo na ausência de comprovação técnica de que se trata de ferramenta de trabalho indispensável nos termos legais. 7. O §1o do art. 833 do CPC excepciona a impenhorabilidade quando a execução recai sobre o próprio bem dado em garantia, especialmente quando a dívida se relaciona diretamente à sua aquisição. 8. A alegação de ofensa ao direito constitucional de locomoção (art. 5o, XV, da CF/88) não se sustenta, uma vez que o litígio possui natureza patrimonial e não impõe restrição à liberdade individual da agravante. 9. Ausente a demonstração da probabilidade do direito, inviabiliza-se a concessão da tutela de urgência recursal, não sendo necessária a análise do perigo da demora. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A regra da impenhorabilidade do art. 833, V, do CPC não se aplica à ação de busca e apreensão fundada em inadimplemento de contrato com garantia de alienação fiduciária. 2. O direito constitucional de locomoção não se configura como obstáculo à apreensão de veículo dado em garantia fiduciária, quando comprovado o inadimplemento. 3. O §1o do art. 833 do CPC excepciona a proteção do caput quando a execução se volta contra o próprio bem dado em garantia, especialmente quando a dívida se refere à sua aquisição. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XV; CPC, arts. 833, caput e §1o; Decreto-Lei no 911/69, arts. 2o, §2o, e 3o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1188080, 0708908-22.2017.8.07.0007, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 17.07.2019, DJe 30.07.2019. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos artigos 98 e 99, §2o, ambos do Código de Processo Civil, em razão do indeferimento da justiça gratuita ao recorrente. Assevera que não possui condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua manutenção. Defende: a invalidade da notificação extrajudicial expedida diretamente pelo banco; a abusividade da taxa de juros remuneratórios; a inutilidade do seguro de proteção financeira cobrado de forma unilateral pelas instituições bancárias na confecção dos contratos de alienação fiduciária, sem que haja qualquer segurança ou garantia de sua cobertura quando preciso; bem como a ilegalidade na cobrança das taxas de despesas do emitente. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. Pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Requer que todas as publicações e intimações referentes ao presente processo sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121. Nas contrarrazões, a parte recorrida pleiteia que todas as intimações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FÁBIO FRASATO CAIRES, OAB/DF 65704, bem como a majoração dos honorários advocatícios, os termos do artigo 85, §11, do CPC. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.560.080, relator Ministro Humberto Martins, DJEN de 4/9/2025. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 98 e 99, §2o, ambos do Código de Processo Civil, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024 e o AREsp n. 2.985.616/AL, relator Ministro Gurgel de Faria, DJEN de 24/9/2025. Melhor sorte não colhe ao apelo em relação às teses de invalidade da notificação extrajudicial expedida diretamente pelo banco; da abusividade da taxa de juros remuneratórios; da inutilidade do seguro de proteção financeira cobrado de forma unilateral pelas instituições bancárias na confecção dos contratos de alienação fiduciária, sem que haja qualquer segurança ou garantia de sua cobertura quando preciso; bem como da ilegalidade na cobrança das taxa de despesas do emitente, pois “Verifica-se que incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo”. (AgInt no AREsp n. 2.637.849/PE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 17/10/2024) Ademais, “É inadmissível o recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido, trazendo alegações dissociadas do que foi decidido pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 2.734.070/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Determino que todas as publicações e intimações da parte recorrentes sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121, e as da parte recorrida, por sua vez, em nome do advogado FÁBIO FRASATO CAIRES, OAB/DF 65704. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023